Tribunal: TJPA
Processo: 0800225-15.2021.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800225-15.2021.8.14.0089

APELANTE: MOACIR FERREIRA FILHO, JONNY MICHILES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 226 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ATENUANTES GENÉRICAS. SÚMULA 231/STJ. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que os condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

2. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas e inobservância do art. 226 do CPP; (ii) desclassificação para furto qualificado e aplicação do princípio da insignificância; (iii) afastamento da majorante de emprego de arma branca; (iv) reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão, com afastamento da Súmula 231 do STJ; e (v) conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a prova dos autos é insuficiente para sustentar a condenação;

(ii) verificar se houve nulidade pelo não cumprimento do art. 226 do CPP;

(iii) examinar se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto e a aplicação do princípio da insignificância;

(iv) analisar a possibilidade de afastamento da majorante pelo emprego de arma branca; e

(v) avaliar se podem ser aplicadas as atenuantes genéricas para reduzir a pena abaixo do mínimo legal e converter a pena privativa em restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova testemunhal e a palavra da vítima, corroboradas pela confissão extrajudicial dos réus e pelos depoimentos policiais, comprovam a autoria e a materialidade do crime de roubo, tornando inviável a absolvição por insuficiência probatória.

5. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não implica nulidade quando o reconhecimento do acusado é confirmado em juízo e amparado por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O crime de roubo restou configurado pela utilização de violência e grave ameaça, sendo incabível a desclassificação para furto ou a aplicação do princípio da insignificância, vedada a aplicação desse último em delitos cometidos com violência ou ameaça à pessoa.

7. A majorante do emprego de arma branca é legítima mesmo sem apreensão ou perícia do instrumento, quando comprovada por outros meios de prova, como o depoimento da vítima e das testemunhas.

8. As atenuantes da menoridade e da confissão não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ e reafirmação de jurisprudência pelo STF (RE 597.270/RS).

9. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é inviável, uma vez que a pena supera quatro anos e o crime foi cometido com grave ameaça, não atendendo aos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais.

2. A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando o reconhecimento é confirmado em juízo e amparado por provas independentes.

3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, dada a presença de violência ou grave ameaça.

4. A apreensão e a perícia da arma branca são dispensáveis quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova.

5. A atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ.

6. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena aplicada supera quatro anos e há grave ameaça à pessoa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 65, 155, 157, §2º, II e VII; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/08/2023, DJe 24/08/2023.

·

STJ, AgRg no HC n. 825.311/DF, Rel. Min.
Joel Ilan

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe
negar
provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JONNY MICHILES ALVES
e
MOACIR FERREIRA FILHO
apelam de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que os condenou à pena igualitária de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo delito previsto no art. 157, §2º, II e VII do CP.

Em suas
razões recursais,
requereu a defesa a
absolvição por insuficiência de provas nos termos do art. 386, V e VII do CPP, sustentando, no ponto, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP e rogando a incidência do princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, suplicou a desclassificação para furto
qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP),
com o posterior reconhecimento da atipicidade material face a insignificância do objeto e mínima ofensividade da conduta. Alternativamente, pugnou o decote do emprego de arma branca face a não apreensão do artefato, o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão com a superação do teor da Súmula 231 do STJ, bem como a conversão da reprimenda corporal por pena restritiva de direito (ID
24583760
).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID
24583764
).

Nesta superior instância,
o
custos legis
se manifestou

pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 25436151).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia,
verbis:

Consta nos autos do Inquérito Policial, em anexo, que no dia 28/09/2021, por volta de 01h30, no comércio pertencente a Benedito Assunção Lameira, localizado na Tv. José Maria Rodrigues Viegas, bairro Tucumã, Melgaço/PA, MOACIR FERREIRA FILHO e JONNY MICHILES ALVES, mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 30,00 (trinta reais) e 01 (uma) lata de carne em conserva.

Segundo apurou-se, no dia, hora e local acima mencionados, policiais militares receberam informações de que dois indivíduos, armados de terçados, haviam assaltado um comerciante no bairro do Tucumã. Em diligência, os policiais conseguiram localizar os acusados, e durante a revista pessoal,

encontraram em sua posse o valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Durante a entrevista realizada como os acusados, estes confessaram que haviam assaltado o comércio do senhor conhecido por “BENEDITO”. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o local da ocorrência, momento em que a vítima relatou que os ora denunciados portavam 01 (um) terçado e anunciaram o assalto, exigindo que ele abrisse a gaveta. No entanto, ali não havia dinheiro, sendo que revistaram a vítima e encontraram em seu bolso o valor de R$ 30,00.

A vítima relatou, ainda, que foi atingido com um golpe de terçado, e que antes de empreenderem fuga do local, os acusados lhe disseram que o matariam caso ele denunciasse o fato às autoridades.

Assim agindo, os ora denunciados praticaram o crime de roubo majorado, pois subtraíram coisa móvel alheia para si, mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, pois utilizaram um terçado para intimidar a vítima e, ainda, atingiram-na com golpe desferido com o referido terçado.

Interrogados na fase inquisitorial, os denunciados confessaram a prática do crime a eles imputados. Moacir, confessou que roubou o valor de R$ 30,00 (trinta reais) e uma lata de conserva da vítima, e que na fuga jogaram o terçado utilizado no assalto "no mato".

Por sua vez, Jonny Michiles confessou que estava na companhia de Moacir, e que juntos assaltaram o comerciante, e que roubaram o valor de R$ 30,00 (trinta reais) e uma lata de conserva da vítima, e que na fuga jogaram o terçado utilizado no assalto "no mato".

Os indícios de autoria e materialidade do delito acima descrito são suficientes para justificar esta exordial acusatória, principalmente em razão dos depoimentos colhidos na Unidade de Polícia Civil, bem como pela confissão espontânea dos acusados.

Pelo exposto, a conduta dolosa praticada pelos ora denunciados é típica, antijurídica e culpável, qualificando-se como delituosa em face da norma Substantiva Penal Pátria, estando incursos MOACIR FERREIRA FILHO e JONNY MICHILES ALVES no crime de roubo majorado, artigo 157, § 2°, II e VII, do Código Penal Brasileiro (ID 24583676).

São os fatos.

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FACE A INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela
prática delitiva descrita no
art. 157, §2º, II e VII do CP,
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como através das declarações prestadas ao longo de toda a instrução processual, por meio do auto apreensão e apresentação (ID
24583651 - Pág. 12), bem como através do auto de entrega (ID 24583651 - Pág. 13).

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

BENEDITO ASSUNÇÃO LAMEIRA (vítima) – “Que eles chegaram lá os dois e anunciaram o assalto. Que eles pegaram lá o dinheiro que tinha e uma lata de conserva.
Que eles falaram que seu denunciasse para polícia eles iriam voltar para me matar. Que eles me deram duas ripadas.
Que eles levaram duas latas de conserva e quarenta reais. Que eu não os conhecia, mas já tinha visto eles de passagem. Que me falaram que foi um mototáxi que chamou a polícia. Que o mototáxi passou, viu e chamou a polícia. Que depois a polícia já chegou com eles. Que eu reconheci eles. Que eles estavam de cara limpa. Que recuperei o dinheiro. Que foram os dois que me abordaram. Que era umas 08 horas da manhã. Que não fui eu que denuncie não. Que eles não estavam encapuzados e nem de boné. Que estavam de cara limpa mesmo.” (ID 24583758 - Pág. 4/5, grifos nossos).

Importante destacar
que a versão da supracitada vítima foi confirmada em juízo através do depoimento da testemunha
PM
Valdemi Lima de Figueredo
, um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e seu comparsa, conforme consta da sentença impugnada,
quando declarou:

SGT VALDEMI LIMA DE FIGUEREDO (testemunha) – “Que sou policial militar lotado nesta cidade. Que nós estávamos entrando em serviço, eu e o sargento Reginaldo. Que ligaram para o imperativo informando que tinham dois meliantes cometendo assalto no Bairro Tucumã. Que nos dirigimos para o local e fizemos a prisão dos dois meliantes. Que algemamos ele e levamos para a casa que foi assaltada e as vítimas fizeram o reconhecimento deles. Que eles estavam com dinheiro e jogaram o terçado na rua. Que a vítima os reconheceu. Que eu não os conhecia, mas já tinha ouvido falar neles. Que eles viram a viatura e jogaram o terçado. Que não consigo identificar qual dos dois estava com o terçado. Que não conversei com a vítima sobre o assalto. Que apenas levei para que eles identificassem se tinham sido os réus que tinham cometido o assalto.” (ID 24583758 - Pág. 5).

Na fase policial, os réus confessaram os fatos (ID’s
24583651 - Pág. 7 e 24583651 - Pág. 9),
e, em juízo, asseveraram conforme consta na decisão objurgada, transcrita novamente no essencial:

MOACIR FERREIRA FILHO (réu) – “Que estava tendo a festa de setembro e no dia 27 a gente amanheceu dia bebendo. Que a gente foi até esse comércio. Que a gente estava com fome. Que a gente pediu pra ele uma lata de conserva e ele não quis dar. Que a gente pegou a força e saiu. Que quando a gente estava perto da caixa d’água a polícia pegou a gente. Que é só isso que eu tenho para falar. Que a polícia prendeu a gente com R$ 30,00 e uma lata de conserva. Que os trinta reais estavam em cima da mesa e a gente pegou. Que foi o Jonny que pegou a conserva. Que ninguém estava com terçado. Que ninguém bateu nele, no dono do mercado. Que nós não ameaçamos o dono do mercado. Que pegamos a lata de conserva e saímos andando.”

JONNY MICHILES ALVES (réu) – “Que nós estávamos embriagado. Que a gente pediu uma conserva pra ele e ele não quis dar. Que a gente não bateu nele e nem ameaçou. Que a gente estava passando em frente a caixa d’água quando a polícia viu a gente. Que a gente não tinha nada de terçado. Que se a gente tivesse terçado, eles iam conseguir e pegar. Que não dava pra gente fugir. Que eles levaram nós em uma estrada lá e bateram na gente. Que depois levaram a gente pro velho reconhecer a gente. Que nós não batemos no velho e não ameaçamos. Que foi eu que peguei a lata de conserva. Que os trinta reais foram devolvido para ele.” (ID 24583758 - Pág. 5/6).

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Em acréscimo, no que concerne ao pleito da defesa quanto a
inobservância ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,
sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperiosa a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Vejamos:

Apelação criminal. Roubo.
Nulidade reconhecimento fotográfico. Não configurada.
Crime impossível. Não ocorrência. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência. Reconhecimento. Recurso conhecido e não provido.
1. Afasta-se a hipótese de nulidade do reconhecimento fotográfico, mormente quando a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do agente, embora o não atendimento ao art. 226 do CPP tratar-se apenas de mera irregularidade, sobretudo se ratificado em juízo e amparado pelas demais provas. 2. Inviável acolher a tese defensiva de ausência de autoria e materialidade do crime, mormente quando o conjunto probatório dos autos mostra-se firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do acusado do delito de latrocínio na sua forma tentada.
3. [...]. Recurso conhecido e não provido (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025929520188220002, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 08/05/2024, Gabinete Des. Francisco Borges, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que o Delegado da Polícia Civil, ouvido em juízo, relatou que sua equipe conseguiu levantar a identidade da quadrilha que estava realizando assaltos a bancos na região, que foram comparadas as imagens das câmeras de segurança da casa da vítima com algumas obtidas em redes sociais, sendo passível identificá-lo.
3. Por conseguinte, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado realizado pelas vítimas na fase policial, mas também a prova oral colhida durante instrução criminal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.
4. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias, em relação ao conteúdo das imagens obtidas por meio das câmeras de segurança, a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, é importante ressaltar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e do policial responsável pela prisão dos réus,
sendo certo que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. [...]. ABSOLVIÇÃO. [...].
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
CONDENAÇÃO [...]. I – [...].
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – [...]. XI - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025, grifos nossos).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos autoriza o decreto condenatório
, restando, portanto, inviável a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Dessa forma, não acolho o pleito defensivo.

2 – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Em que pesem os argumentos recursais,
o pedido de
desclassificação para o crime de furto
não prospera, pois há presença de elemento característico do roubo, eis que a violência e a grave ameaça por parte dos recorrentes restaram configuradas no momento do ato criminoso, desde a investigação policial, quando o ofendido asseverou que os réus agiram com violência, desferindo-lhe uma ripada com o terçado, bem como proferiram ameaças que iriam voltar para matar a vítima caso os denunciasse (ID 24583651 - Pág. 6), bem como em juízo, conforme já exposto.

Assim, incabível o pleito desclassificatório, não havendo como enquadrar as ações dos recorrentes no tipo legal do art. 155 do CP, face ao acervo probatório carreado aos autos, em especial a palavra da vítima, que evidencia a prática do delito de roubo, aniquilando a tese defensiva.
Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA FACA. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].
A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo.
6. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de roubo, a alteração do julgado, no sentido de desclassificar a conduta, tal como pleiteado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, grifos nossos).

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de
incidência do princípio da insignificância.
Explico.

É de sabença geral que a aplicação do princípio da insignificância está restrita aos casos nos quais o delito é cometido sem violência ou grave ameaça, razão pela qual incabível a tese defendida. Confira-se ementa exemplificativa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. [...].

1. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física.

2. [...]. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022,grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE.
I - [...]. III -
Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tentativa de roubo, perpetrado com ameaça e violência contra a pessoa, em razão de sua natureza complexa, que resguarda não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica da vítima.
IV - Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 0703667-15.2023 .8.07.0021 1832007, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 14/03/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024, grifos nossos).

No ponto, coaduno com o entendimento do magistrado singular, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Não há como se acolher a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância por se tratar de crime de roubo, no qual há o emprego de violência ou grave ameaça à vítima,
conforme precedentes reiterados dos Tribunais Superiores: [...]. (ID 24583758 - Pág. 8).

Com tais consideração, inviável o acolhimento da
pretensão defensiva em estudo.

03 – DO DECOTE DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA

A esse respeito, adianto, desde logo, restar também inviável o afastamento da qualificadora em estudo.

No ponto, arguiu a defesa a não comprovação do uso de arma branca ante a ausência de apreensão do artefato, porém, cediço ser prescindível a apreensão e a perícia da arma branca para incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada sua utilização no delito por outros meios de prova.

No presente caso, o uso do terçado foi descrito pela vítima, conforme amplamente exposto alhures, restando claro que os réus utilizaram arma branca para garantir a detenção do bem subtraído. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. [...].
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 3.
A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 825.311/DF, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)
Além disso, o comportamento do apelante, ao desferir golpes e ameaçar verbalmente as vítimas, configura uma ação que claramente se valeu do poder intimidatório da faca, reforçando a aplicabilidade da majorante do emprego de arma branca, ainda que não periciada.
A potencialidade lesiva do instrumento utilizado foi corroborada pela dinâmica dos fatos, que demonstrou lesão corporal leve em uma das vítimas. Assim, mantenho a majoração da pena pelo uso de arma branca, nos termos aplicados na sentença de primeiro grau. Assim, nos termos do § 2º, inciso VII, aumento a pena em 1/3, tornando a pena definitiva do réu em 05 anos e 04 meses de reclusão (STJ - AgRg no HC: 825311 DF 2023/0172989-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023, grifos nossos).

Não é outro o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA ROUBO MAJORADO – [...] - AFASTAMENTO DO USO DA ARMA BRANCA. INCABÍVEL. 1. [...].
2. É prescindível a apreensão e a perícia da arma branca para incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como o depoimento da vítima ou de testemunhas.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076110320208140401 21285131, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal, grifos nossos).

Portanto, novamente não acolho o pleito defensivo.

04 – D
O RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO COM A SUPERAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA 231 DO STJ, BEM COMO A CONVERSÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO

Por derradeiro, a defesa roga o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão e o afastamento da súmula 231/STJ, o que também tenho por inviável.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

COM RELAÇÃO AO RÉU MOACIR FERREIRA FILHO

1ª FASE

[...]. 2ª FASE

Não há agravantes.
Apesar da existência de duas circunstâncias atenuantes, deixo de reduzir a pena pelo fato de o denunciado ter confessado e na época do cometimento do crime, ser menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 65, I e III, d, do CP, em razão de a pena ter sido fixada em seu mínimo, seguindo o entendimento do STJ – Súmula 231:

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

[...].

COM RELAÇÃO AO RÉU JONNY MICHILES ALVES

1ª FASE

[...].

2ª FASE

Não há agravantes.
Apesar da existência de duas circunstâncias atenuantes, deixo de reduzir a pena pelo fato de o denunciado ter confessado e na época do cometimento do crime, ser menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 65, I e III, d, do CP, em razão de a pena ter sido fixada em seu mínimo, seguindo o entendimento do STJ – Súmula 231:

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

[...].
(ID 24583758 - Pág. 9/11, grifos nossos).

Sob o tema, ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, ela segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a):

Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

No Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO PISO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. [...]. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao sentenciar o paciente, o Magistrado asseverou que (e-STJ, fl. 260): Sopesadas essas circunstâncias, fixo sua pena-base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, sendo cada dia no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pena que torno definitiva pois na segunda fase reconheço a confissão, mas a pena já foi fixada no patamar mínimo.
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento externado pelas instâncias de origem está em harmonia com a atual jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes, previstas no art. 65, do Código Penal, por força da Súmula 231 do STJ. Precedentes
. (...) 6. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no HC n. 835.830/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2247850 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023, grifos nossos).

Neste Sodalício:

(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...). (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...). (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...). (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo.

Por fim, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de
conversão da reprimenda corporal por pena restritiva de direito,
vez que
a pena imposta aos réus é superior a quatro anos, bem como pelo fato de o crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, restando não atendidos os requisitos legais previstos no art. 44 do CP. Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. [...]. RECURSO DESPROVIDO.

1. [...].

5. Tendo em vista a quantidade de pena aplicada (superior a quatro anos) e a presença de violência ou grave ameaça, não prospera o pleito de conversão da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos dos artigos 44, I, do Código Penal.

6. [...]. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, Acórdão 1273918, 0715729-83.2019.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/08/2020, publicado no DJe: 24/08/2020, grifos nossos).

05 - DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, conheço o recurso e lhe
nego provimento,
conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025